Tribunal: TJDFT
Processo: 0724573-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0724573-86.2023.8.07.0001 EMBARGANTE: ISABELA RIBEIRO DAMASO MAIA EMBARGADO: RENATO RODOLFO DE ULYSSEA, RENATO SALLES CORTOPASSI Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Isabela Ribeiro Damaso Maia (Id. 65545579) em face do v. Acórdão Id. 64783329. Intimem-se os Embargados para que apresentem contrarrazões, no prazo de 5 dias. Brasília,11 de novembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora